Tribunal: TJES
Processo: 0000438-29.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE DANO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA E VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 163 do Código Penal e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 ano e 15 dias de detenção e 55 dias-multa, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O réu requer a absolvição, alegando ausência de provas quanto ao dolo no descumprimento de medida protetiva e ao crime de dano qualificado, bem como pleiteia a revisão da dosimetria da pena e a redução do valor arbitrado a título de reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se há provas suficientes para comprovar o dolo do apelante no descumprimento da medida protetiva;
(ii) analisar a condenação pelo crime de dano simples;
(iii) examinar a adequação da dosimetria da pena e do valor fixado para reparação de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva, especialmente com base no depoimento da vítima e em documentos que atestam o conhecimento do réu acerca da vigência da medida protetiva.

4. A palavra da vítima, corroborada pelo depoimento dos policiais militares e pela confissão parcial do réu, possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO; TJES: Apelação Criminal nº 020170003725).

5. O crime de dano qualificado por grave ameaça não foi reconhecido pela sentença, tendo o réu sido condenado pelo crime de dano simples, previsto no art. 163 do Código Penal, o que afasta o pedido defensivo de revisão

6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando os antecedentes criminais, o motivo do crime relacionado a ciúmes excessivos e a maior reprovabilidade da conduta por ter ocorrido na presença de filhos menores, o que é compatível com a jurisprudência do STJ (AgRg no REsp nº 2.030.307/PA).

7. O valor de R$ 2.000,00 fixado para reparação de danos morais encontra-se adequado e proporcional aos danos causados à vítima, não havendo comprovação da alegada incapacidade financeira do réu para justificar sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) exige a comprovação do conhecimento prévio pelo réu acerca da medida e a vontade de descumpri-la, sendo dispensável a ocorrência de novo episódio de violência.

2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

3. A fixação da pena-base pode considerar como circunstância desfavorável a presença de filhos menores durante o cometimento do crime, por configurar maior reprovabilidade da conduta.

4. O valor fixado para indenização por danos morais pode ser arbitrado de forma equitativa e presume-se in re ipsa em casos de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Código Penal, art. 59 e art. 163; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPC, art. 944, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021.

STJ, AgRg no REsp nº 2.030.307/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 26.05.2023.

TJES, Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJ 06.07.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000438-29.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIVANDO DA SILVA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE DANO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA E VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 163 do Código Penal e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 ano e 15 dias de detenção e 55 dias-multa, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O réu requer a absolvição, alegando ausência de provas quanto ao dolo no descumprimento de medida protetiva e ao crime de dano qualificado, bem como pleiteia a revisão da dosimetria da pena e a redução do valor arbitrado a título de reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se há provas suficientes para comprovar o dolo do apelante no descumprimento da medida protetiva;
(ii) analisar a condenação pelo crime de dano simples;
(iii) examinar a adequação da dosimetria da pena e do valor fixado para reparação de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva, especialmente com base no depoimento da vítima e em documentos que atestam o conhecimento do réu acerca da vigência da medida protetiva.

4. A palavra da vítima, corroborada pelo depoimento dos policiais militares e pela confissão parcial do réu, possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO; TJES: Apelação Criminal nº 020170003725).

5. O crime de dano qualificado por grave ameaça não foi reconhecido pela sentença, tendo o réu sido condenado pelo crime de dano simples, previsto no art. 163 do Código Penal, o que afasta o pedido defensivo de revisão

6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando os antecedentes criminais, o motivo do crime relacionado a ciúmes excessivos e a maior reprovabilidade da conduta por ter ocorrido na presença de filhos menores, o que é compatível com a jurisprudência do STJ (AgRg no REsp nº 2.030.307/PA).

7. O valor de R$ 2.000,00 fixado para reparação de danos morais encontra-se adequado e proporcional aos danos causados à vítima, não havendo comprovação da alegada incapacidade financeira do réu para justificar sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) exige a comprovação do conhecimento prévio pelo réu acerca da medida e a vontade de descumpri-la, sendo dispensável a ocorrência de novo episódio de violência.

2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

3. A fixação da pena-base pode considerar como circunstância desfavorável a presença de filhos menores durante o cometimento do crime, por configurar maior reprovabilidade da conduta.

4. O valor fixado para indenização por danos morais pode ser arbitrado de forma equitativa e presume-se in re ipsa em casos de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Código Penal, art. 59 e art. 163; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPC, art. 944, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021.

STJ, AgRg no REsp nº 2.030.307/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 26.05.2023.

TJES, Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJ 06.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIVANDO
DA SILVA MACHADO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 163 do Código Penal, e do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, e ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O apelante requer a absolvição alegando que não há provas suficientes para comprovar o dolo de descumprir a medida protetiva vigente, bem como defende que inexistem provas suficientes para a condenação do crime de dano qualificado por grave ameaça.

Por fim, requer a revisão da dosimetria, sob a alegação de que o aumento da pena pelos circunstâncias da culpabilidade, dos motivos e dos antecedentes não foi devidamente justificado, bem como a redução do valor arbitrado a título de reparação de danos.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, a redução da pena e a exclusão da indenização fixada.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10967482).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de de recurso de apelação criminal interposto por
ELIVANDO
DA SILVA MACHADO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 163 do Código Penal, e do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, e ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O apelante requer a absolvição alegando que não há provas suficientes para comprovar o dolo de descumprir a medida protetiva vigente, bem como defende que inexistem provas suficientes para a condenação do crime de dano qualificado por grave ameaça.

Por fim, requer a revisão da dosimetria, sob a alegação de que o aumento da pena pelos circunstâncias da culpabilidade, dos motivos e dos antecedentes não foi devidamente justificado, bem como a redução do valor arbitrado a título de reparação de danos.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, a redução da pena e a exclusão da indenização fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Extrai-se da denúncia que
“(...) no dia 05 de novembro de 2023, por volta de 11h20min, na Av. Mario Andreazza, Bairro Centro, nesta urbe, o denunciado, ELIVANDO DA SILVA MACHADO, de forma livre e consciente, ameaçou C. R. F. enquanto ela estava no interior de um veículo conduzido por motorista de aplicativo, dizendo: “eu vou te matar, eu vou te pegar”, e a xingou de vagabunda e piranha. Ao praticar as condutas expostas o denunciado descumpriu medidas protetivas de urgência antes proferidas nos autos do processo nº 5002291-85.2023.8.08.0064, medidas estas as quais já possuía conhecimento (...) Insta consignar que o condutor do veículo de aplicativo, Luiz Paulo Filho, teve o automóvel danificado pelo denunciado ELIVANDO DA SILVA MACHADO que veio a amassar o capô e trincar o para-brisa com socos, sendo também ameaçado por ELIVANDO que disse: “abre a porta pra mim ou vai ver, eu tenho coragem de matar”. Que a vítima Luiz Paulo ao sair para falar sobre os danos causados pelo denunciado foi chamado de vagabundo por este (...)”.

Pois bem, em relação à alegação de ausência de dolo de descumprimento de medida protetiva, reforço que diante do conjunto probatório produzido nos autos, em especial, a palavra da vítima, resta claro que o apelante possuía a intenção de descumprir medida protetiva imposta.

A materialidade resta devidamente comprovada pelo Boletim de Unificado e pela cópia do procedimento nº 5002291-85.2023.8.08.0064 (de fls. 15/18 do boletim unificado e da certidão de intimação anexa) que informam da vigência de Medida Protetiva de Urgência em favor da vítima à época dos fatos.

A autoria também encontra-se suficientemente comprovada pelo depoimento prestado pela vítima em Juízo. No interrogatório, o apelante confirma que tinha ciência da vigência de medida protetiva e confessa a prática dos crimes narrados nos autos deste processo.

A vítima C. R. F., por sua vez, afirmou em Juízo que, mesmo sabendo da medida protetiva, o réu permanecia a seguindo e vigiando.

No dia dos fatos narrados, a vítima C. R. F. relatou que se encontrava em um carro de aplicativo após buscar a filha e, a caminho do seu destino final, o réu abordou o veículo aos gritos.

Os policiais militares presentes no dia dos fatos ratificaram a versão da vítima.

Não custa rememorar que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e TJES: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

Salienta-se, ainda, que de acordo com o depoimento da vítima, não estamos diante de uma aproximação consentida, uma vez que o apelante esperava a vítima perto do local em que a filha se encontrava e, logo após, abordou propositalmente o veículo com a intenção de saber para onde ela estava indo.

O crime previsto no art. 24-A foi inserido pela Lei nº 13.641/2018 como forma de trazer maior proteção à vítima e criando uma punição mais rigorosa para o agressor. Ao tipificar a conduta de “descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência”, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la.

Portanto, no caso dos autos, a conduta do apelante de aguardar a chegada da vítima próximo ao local em que ele sabia que ela buscaria a filha e, após, abordar o carro de aplicativo solicitado por ela, caracteriza a sua vontade de descumprir a medida, o que é suficiente para a configurar o delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, eis que embora ciente da proibição de aproximar-se e manter contato com a ofendida, foi até ao seu encontro.

Já em relação à condenação pelo crime de dano, a Defesa alega que não houve comprovação de grave ameaça que justifique a condenação do réu pelo crime de dano qualificado, requerendo a condenação apenas pelo crime de dano simples.

Entretanto, a sentença proferida condenou o réu justamente pelo crime de dano simples (art. 163), diante da ausência de elementos que comprovassem a ocorrência de grave ameaça. Portanto, não vislumbro qualquer alteração a ser feita neste ponto.

No que tange à dosimetria da pena, não vislumbro qualquer reparo a fazer.

Em primeiro plano, pontua-se que as circunstâncias judiciais dos antecedentes do apelante foram negativadas de forma idônea.

No que se refere ao motivo do crime, nota-se que a fundamentação do Magistrado também se mostra escorreita, ante o cometimento do crime por ciúmes excessivos por parte do acusado, conforme relatado pela vítima em seu depoimento judicial.

Da mesma forma, o policial militar Frank de Almeida Dias presente no dia em que os atos analisados no autos ocorreram, informou que o acusado admitiu, no momento da prisão, que seus atos foram motivados por ciúmes da vítima.

No tocante à culpabilidade, entendo que a fundamentação se mostra idônea, uma vez que a jurisprudência é assente no sentido de que a prática de crime na presença dos filhos menores é circunstância que admite a exasperação da pena-base, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. APENAS ERRO MATERIAL. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PRIMEIRA FASE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.

1. O Magistrado de primeira instância apenas incorreu em erro material ao afirmar considerar a conduta social desfavorável e a circunstância neutra. É possível depreender que a valoração negativa se deu somente com relação às circunstâncias do crime, tendo em vista que o delito foi praticado na presença do filho menor de idade da vítima. Tal fator revela-se idôneo e permite a exasperação da pena-base, pois demonstra a maior reprovabilidade da conduta do réu.

1.1. O legislador não estabeleceu nenhum critério matemático para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. O critério de 1/6 por cada vetorial negativa, embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte Superior, não traduz imposição. Cabe a este Tribunal apenas o controle de legalidade do critério eleito pelo Juízo a quo, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação concreta.

1.2. No caso, considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um critério dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei – 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do delito de roubo (6 anos) –, não há falar em violação do art. 59 do Código Penal.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.030.307/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

Dessa forma, entendo que a exasperação da pena-base se deu de forma devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade a ser corrigida por este órgão
ad quem
.

O apelante requer, ainda, a redução do valor mínimo estipulado a título de reparação aos danos causados, sob a alegação de que não é adequada a sua capacidade financeira.

No entanto, não logrou êxito comprovar a alegada incapacidade financeira, salientando-se que a indenização foi fixada de forma equitativa considerando os danos morais sofridos pela vítima, os quais, como se sabe, configuram-se
in re ipsa
.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.